Tribunal: CARF
Processo: 15504.018800/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.018800/2008-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.966 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS CARF No 5 E 132.
No caso de lançamento de ofício, cujo débito seja objeto de depósito judicial,
não são devidos juros de mora e nem cabe a aplicação de multa de ofício,
sendo nessa linha as Súmulas CARF no 5 e 132.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
A aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 restringe-se às hipóteses em
que a empresa integrante do grupo econômico tenha participado da
ocorrência do fato gerador (interesse jurídico comum).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte (COMPANHIA DE SEGUROS MINAS
BRASIL), cancelando a multa de ofício e os juros de mora, porém, mantendo o lançamento da
parte principal (contribuição adicional de 2,5%), referente ao período de 10/2003 a 13/2006, por
não ter sido questionada no recurso; por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário da responsável solidária MINAS BRASIL PROMOTORA DE SERVIÇOS S/A e, por
maioria de votos, dar-lhe provimento, sendo vencidos os conselheiros Francisco Ibiappino Luz,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira (relator), que negaram provimento
ao recurso; e, por unanimidade de votos, em não conhecer dos recursos voluntários apresentados
pelas demais responsáveis solidárias, uma vez que não houve prequestionamento em sede de
impugnação. Designado para redigir o voto vencedor o Luís Henrique Dias Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018800/2008-49
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-21.992, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 916 a 922:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 3.254.845,18, no período de 01/03 a 13/06, consolidado em
24/10/2008, que, conforme informado no Relatório Fiscal de fls. 722/730, o presente
lançamento tem o objetivo de prevenir a decadência e se refere às contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração paga a empregados e contribuintes individuais no
percentual de 2,5%, pois o sujeito passivo pleiteia em ação judicial a suspensão da
exigibilidade do recolhimento do adicional previsto no § 1° do artigo 22 da Lei
8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal o sujeito passivo impetrou o Mandado de Segurança,
processo 1999.38.00.000484-1, 73 vara federal, Seção Judiciária de Minas Gerais,
questionando as contribuições lançadas no presente auto de infração, que foram objeto
de depósitos judiciais, realizados mensalmente pela empresa em guias específicas. Há
também a informação de que a empresa e' integrante de grupo econômico.
A ação fiscal foi precedida de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, fls. 713/714.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 28/10/2008, e apresentou defesa, às
fls. 824/867, que contém, em síntese:
Em preliminar, alega que ocorreu a decadência em relação aos fatos geradores
anteriores a out/2003 (inclusive), a teor do que dispõe 0 §4° do artigo 150 do CTN, vez
que o lançamento ocorreu em 28/10/2008. Cita o CTN, Súmula Vinculante n° 8 do STF
e jurisprudência. Conclui que tratando-se por lançamento por homologação, havendo
pagamento parcial do tributo, a contagem do prazo decadencial inicia-se com a
ocorrência do fato gerador.
Afirma inexistir responsabilidade solidária de seus sócios e administradores. De acordo
com o CTN, somente é possível a imputação de responsabilidade aos administradores
quando da prática de atos ilícitos ou com excesso de poderes. Cita 0 artigo 135 do CTN,
doutrina e jurisprudência. Alega que o auditor-fiscal não capitulou os lançamentos ora
efetuados como decorrentes de conduta praticada com excesso de poderes; ao contrário,
capitulou como decorrentes de falta de recolhimento. Não há nenhuma atitude
nitidamente dolosa nos casos apontados a permitir a solidariedade cogitada.
No mérito, questiona a incidência de juros e de multa sobre o crédito cuja exigibilidade
encontra-se suspensa por depósito judicial, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN.
Cita jurisprudência e súmulas do Conselho de Contribuintes.
Requer o cancelamento dos valores lançados nas competências 01/03 a 10/03,
alcançadas pela decadência, e, subsidiariamente, tendo em vista a inexistência de mora
por parte da impugnante, o cancelamento dos valores lançados a título de multa e juros
moratórios, bem como seja afastada qualquer eventual responsabilidade solidária dos
administradores.
Conforme relatório fiscal e cópias de AR juntadas às fls. 819/823, foram também
citadas as empresas que compõem o grupo econômico da autuada: Banco Mercantil do
Brasil SA, Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência SA, Seguradora Brasileira de
Crédito à Exportação SA, Minas Brasil Promotora de Serviços SA.
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

A responsável solidária Minas Brasil Promotora de Serviços SA apresentou defesa às
fls. 869/877, que contém, em síntese:
Afirma que foi comunicada da responsabilidade solidária com fundamento legal na Lei
8.212/91, artigo 30, inciso IX, e artigo 33, §7°, CTN, artigo 124, Decreto 3.048/99,
artigos 229, 243 e 245.
Argumenta que a autuação não pode prevalecer porque: a) não possui interesse comum
na hipótese de incidência da exação, não preenchendo os requisitos do artigo 124 do
CTN; b) a Constituição outorgou às Leis Complementares a função de regular a
solidariedade, logo, inviável a aplicação da solidariedade prevista na Lei 8.212/91,
artigo 30, inciso IX., c) a solidariedade somente se revelaria aplicável em caso de fraude
e abuso da personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos.
Alega que a responsabilidade solidária não é matéria de livre criação e alteração do
legislador ordinário, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece que o trato da
matéria deve ser por meio de lei complementar. Cita o artigo 146 da Constituição
Federal e o artigo 124 do CTN. Afirma que 0 interesse comum não é revelado pelo
interesse econômico no resultado, mas pelo interesse jurídico na situação que constitui o
fato gerador. Diz que em momento algum restou demonstrada a participação ou
realização por parte da impugnante na situação que constituía o fato gerador das
contribuições supostamente devidas pela Companhia de Seguros Minas Brasil.
Acrescenta que o simples fato de pertencer ao mesmo grupo econômico não é situação
suficiente para a aplicação da responsabilidade solidária prevista no CTN, artigo 124,
inciso I. Cita jurisprudência. Argumenta que não existe no CTN qualquer dispositivo
que fundamente a atribuição da responsabilidade tributária do grupo econômico a que
pertence o autuado originário. Diz que a desconsideração da personalidade jurídica
pretendida pela fiscalização só será possível caso fique comprovado o abuso da
personalidade jurídica. Cita o Código Civil de 2002, artigo 50.
Requer seja anulada a atribuição de responsabilidade solidária a ela imputada.
Ao julgar a impugnação, em 22/4/09, a 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG,
por unanimidade de votos, conclui pela sua procedência em parte, cancelando o lançamento
referente ao período de 01/2003 a 09/20023, inclusive, sob o argumento de que teria sido
atingido pela decadência, conforme assim restou ementado no decisum:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. DECADÊNCIA.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
De acordo com os atos normativos da RFB, mesmo quando a matéria estiver sob
discussão judicial, o crédito previdenciário deverá ser lançado, com o objetivo de evitar
que os valores sejam atingidos pela decadência.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário, STF, Súmula Vinculante n° 8, de 12/06/2008.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei, Lei 8.212/91, artigo 30, inciso
IX.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 2/12/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.083, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl.
235), interpôs o recurso voluntário de fls. 1.090 a 1.099, em 30/12/09, alegando, em síntese, que:
Discute-se, nos autos, a procedência da NFLD n° 37.197.988-9, lavrada em 28.10.2008,
pela Administração Tributária Federal, unicamente para prevenir a decadência do seu
direito de rever a contribuição previdenciária patronal adicional, referente às
competências 01/2003 a 13/2006, depositadas judicialmente pela Recorrente nos autos
do MS n° 1999.38.00.000484-1.
[...]
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

Embora se mostre aparentemente coerente, a fundamentação fiscal, dadas as vênias de
estilo, não foi bastante para refutar as razões de direito alinhavadas pela Recorrente.
Conforme se verá com mais detalhes adiante, o acórdão em ataque merece reparo, pois:
(i) dada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário principal constituído (objeto
do depósito judicial), não se poderia lançar a multa e os juros em discussão; e
(ii) subsidiariamente, caso se ultrapasse esse argumento, a multa exigida deverá ser
alterada, tendo em vista a superveniência de lei sancionatória mais benéfica (art. 106 do
CTN).
[...]
4. DO PEDIDO.
Por todo o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, a fim de que seja reformado o acórdão combatido para:
(i) cancelar-se os consectários lançados (multa e juros de mora); e
(ii) subsidiariamente, na hipótese de se entender peia procedência da multa de mora
constituída, ser aplicado o percentual fixado no art. 61 da Lei n° 9.430/96, claramente
mais benéfico à Recorrente.
As responsáveis solidárias BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, MINAS
BRASIL SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MINAS BRASIL PROMOTORA
DE SERVIÇOS S/A foram cientificadas da decisão em 2/12/09, segundo os ARs de fls. 1.080,
1.081 e 1.084, e a responsável solidária SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO
EXPORTAÇÃO S/A foi cientificada em 4/12/09, segundo o AR de fl. 1.082, sendo que todas
apresentaram recurso voluntário em 30/12/09, conforme demonstrado na tabela a seguir:

E nesses recursos, as responsáveis solidárias deduzem as mesmas alegações, nos
seguintes termos, em síntese:
Com a lavratura da NFLD n° 37.197.988-9, em 28.10.2008, em face da Companhia de
Seguros Minas Brasil, a Administração Tributária federal indicou as Recorrentes como
responsáveis solidárias, fundamentando a medida no arts. 30, IX, da Lei n° 8.212/91, e
22 do Decreto n° 3.048/99:
[...]
Essa imputação foi devidamente questionada por meio da Impugnação apresentada em
27.10.2008, com base, em suma, na inocorrência dos pressupostos da solidariedade de
fato ou da solidariedade de direito, aptos a ensejar a aplicação dos dispositivos acima
transcritos. Todavia, submetida a questão a julgamento, entendeu-se pela preservação da
responsabilidade, em acórdão cuja ementa é a seguinte:
[...]
Quanto à solidariedade de fato, verifica-se que a autoridade lançadora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que a Recorrente possuía interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal a cargo da Companhia de
Seguros Minas Brasil (empresa originariamente autuada no NFLD em epígrafe).
[...]
Da mesma forma, inviável a aplicação da solidariedade de direito prevista no art. 30,
inciso IX, da Lei n° 8.212/91. Isso porque, como visto, a responsabilidade tributária é
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

matéria reservada, pela Constituição Federal de 1988, à lei complementar. Sendo assim,
ao fazer uma interpretação sistemática do art. 124, inciso II, do GIN, conclui-se,
inevitavelmente, que a "lei" a que se refere o mencionado dispositivo deverá ser,
necessariamente, a lei complementar [...].
Não existe, no Código Tributário Nacional, qualquer dispositivo que fundamente a
atribuição de responsabilidade tributária ao grupo econômico a que pertence o autuado
originário. Vale dizer, o CTN, em momento algum, revogou, para fins de
responsabilidade tributária, a distinção entre pessoas jurídicas.
Sendo assim, a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela Fiscalização
só será possível caso fique comprovado o abuso da personalidade jurídica. Ou seja, é
necessário o uso de autonomia patrimonial de pessoa jurídica para a consecução de
fraude, sem a qual a responsabilização das empresas não poderá ocorrer. Dessa forma, a
responsabilidade solidária de empresa que não se utilizou da estrutura para ganho
fraudulento carece de suporte fático para a subsunção ao estatuído na autorização
legislativa do art. 50 do Código Civil de 2002.
[...]
Entender de outra forma é admitir que a pena ultrapasse a pessoa do acusado ou que
patrimônio de outrem responda por dívida de terceiro, o que é nitidamente vedado pelo
Direito pátrio.
[...]
Por todo o exposto, as Recorrentes requerem seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, a fim de anular a atribuição da responsabilidade solidária a elas
imputada pelo adimplemento do crédito lançado na NFLD n° 37.197.988-9.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento do recurso voluntário da Contribuinte
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Primeiramente, importa destacar que a Contribuinte não questiona o lançamento
da parte principal, ou seja, da contribuição adicional de 2,5%, prevista no art. 22, § 1o, da Lei no
8.212, de 24/7/91, referente ao período se 10/2003 a 13/2006, e que foi mantida pela decisão de
primeira instância, mas apenas questiona a multa e os juros de mora.
Em seu recurso, a Contribuinte alega a ausência de mora da sua parte e, por esse
motivo, pede o cancelamento dos valores lançados a título de multa e juros moratórios.
E pede, ainda, subsidiariamente, com base no art. 106, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, a desconstituição da multa, posto que
alterada (revogada) pela Lei no 11.941, de 27/5/09, ou, pelo menos, que seja aplicada a multa
fixada no art. 61, da Lei no 9.430, de 27/12/96.
Pois bem, assiste razão à defesa.
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

Vejamos, inicialmente, a seguinte informação prestada pela fiscalização e
consignada no Relatório Fiscal de fls. 727 a 735:
2.1 DEPÓSITOS JUDICIAIS
Levantamentos:
DJE - Dep Judic Maj Aliq BC Empreg (Disp de Declarar em GFIP)
DJD - Dep Judic Maj Aliq BC C. Indiv (Disp de Declarar em GFIP)
[...]
2.1.2 - É de se registrar que, face ao questionamento judicial em Ação ajuizada pela
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - Mandado de Segurança, processo no
1999.38.00.000484-1 – 7a Vara Federal – Seção Judiciária de Minas Gerais, as
contribuições lançadas no presente Auto de Infração - (Al) foram objeto de depósitos
judiciais, realizados mensalmente pela empresa em guias específicas.
2.1.2.1 - Sendo assim é importante assinalar que este lançamento tem o objetivo de
prevenir a decadência para constituição do crédito tributário, tendo a empresa o prazo de
30 dias para impugnar administrativamente as questões não submetidas ao Judiciário.
Como se vê, o lançamento, ora discutido, foi realizado com base em depósitos
judicias, o que impõe a aplicação das Súmulas CARF no 5 e 132, de observância obrigatória no
presente julgamento e que assim estabelecem:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Conforme se observa, no caso de lançamento de ofício, cujo débito seja objeto de
depósito judicial, não são devidos juros de mora e nem cabe a aplicação de multa de ofício.
Sendo assim, devem ser cancelados tanto os juros de mora quanto a multa de
ofício aplicada pela fiscalização.
Do conhecimento dos recursos voluntários das responsáveis solidárias
Os recursos voluntários são tempestivos, porém, somente será conhecido do
recurso voluntário interposto pela responsável solidária MINAS BRASIL PROMOTORA DE
SERVIÇOS S/A, uma vez que as demais responsáveis solidárias não chegaram a apresentar
impugnação, pois, do contrário, o conhecimento desses recursos importaria em afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo administrativo tributário.
Das alegações recursais
Em seu recurso, a Recorrente questiona apenas a responsabilização solidária.
Alega que a fiscalização não teria demonstrado o interesse comum dos
responsáveis solidários na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, e nem
comprovado o abuso da personalidade jurídica.
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

Por fim, alega que o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91, não seria apto a
justificar a responsabilização solidária, uma vez que tal responsabilização exigiria lei
complementar.
Todavia, em que pese a defesa, não merecem guarida tais alegações.
O CTN, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de Lei
Complementar, prevê duas espécies distintas de pessoas solidariamente obrigadas. Confira-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Como se nota, são solidariamente obrigadas (i) as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e (ii) as pessoas
expressamente designadas por lei.
Logo, à luz do que dispõe o inciso II do art. 124, não há dúvida de que a lei pode
designar pessoas como solidariamente obrigadas. Lembrando que tal dispositivo não determina
que a designação seja feita por lei complementar e nem estabelece qualquer condição relacionada
ao fato gerador.
Desse modo, no caso das contribuições previdenciárias, a designação se encontra
disciplinada pelo art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Vê-se, pois, que além do inciso IX estabelecer uma responsabilidade solidária
objetiva pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Previdência Social,
tal dispositivo adota um conceito bastante amplo de grupo econômico, arrolando, como
responsáveis solidárias, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, o que
é justificável, pois o legislador quis dar uma garantia maior ao crédito previdenciário.
Portanto, a responsabilização em comento independe da existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador e da configuração de abuso da personalidade
jurídica, bastando, apenas, a existência de grupo econômico, qualquer que seja a sua natureza, de
fato ou de direito.
Dessa forma, havendo grupo econômico, e isso não é questionado pela
Recorrente, todas as empresas integrantes respondem solidariamente pelas obrigações decorrente
da Lei no 8.212/91, e dentre elas a obrigação pelo recolhimento da contribuição adicional de
2,5%, lançada pela fiscalização.
Conclusão
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
da Contribuinte (COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL), cancelando a multa de ofício
e os juros de mora, porém, mantendo o lançamento da parte principal (contribuição adicional de
2,5%), referente ao período de 10/2003 a 13/2006, por não ter sido questionada no recurso; voto
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da responsável solidária
MINAS BRASIL PROMOTORA DE SERVIÇOS S/A; e voto por NÃO CONHECER dos
recursos voluntários apresentados pelas demais responsáveis solidárias, uma vez que não houve
prequestionamento em sede de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Voto Vencedor
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Redator Designado.
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, ouso dele discordar,
especificamente no que diz respeito à responsabilidade passiva tributária (solidariedade)
atribuída às empresas que compõem o grupo econômico, a teor do art. 30, IX, da Lei n.
8.212/1991.
Pois bem.
Conforme relatado, a discussão acerca da solidariedade passiva tributária
concentra-se em dois argumentos basilares: i) não foi demonstrado o interesse comum dos
responsáveis solidários na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal; e ii) o art.
30, IX, da Lei n. 8.212/91, não seria apto a justificar a responsabilização solidária, uma vez que
tal responsabilização exigiria lei complementar.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que não há óbice para que lei ordinária
instituidora de tributo, ao estabelecer a sujeição passiva, trate de responsabilidade tributária,
inclusive na espécie solidariedade, devendo, todavia, observar os limites e requisitos previstos no
Código Tributário Nacional, lei complementar autorizada pela Constituição Federal (art. 146) a
dispor sobre conflitos de competência, regulamentar as limitações ao poder de tributar e emitir
normas gerais em matéria de Direito Tributário.
De se observar que o tema “responsabilidade tributária” não está expressamente
previsto nas alíneas do art. 146, III, da Constituição Federal, entretanto, conforme esclarece
Frederico Araújo Seabra de Moura apud Daniel Monteiro Peixoto, adequa-se ao seu espectro
semântico:
[...] Deste modo, o tema da responsabilidade tributária adequa-se ao
espectro semântico do artigo 146 da CF/88, visto que o seu tratamento
por norma geral de direito tributário cumpre dois parâmetros de
harmonização do sistema tributário brasileiro: um positivo, consistente
no oferecimento de regras de responsabilização aplicáveis de imediato
por quaisquer dos entes federativos, independentemente de possuírem lei
ordinária específica (ex, arts. 129 e 135 do CTN); outro, de cunho
negativo, ao impedir que sejam criadas hipóteses de responsabilização de
modo desencontrado entre os diversos entes políticos que compõem a
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

federação brasileira. (Lei complementar tributária. São Paulo: Quartier
Latin, 2009, p. 213).
Ademais, a responsabilidade tributária guarda estreita relação com a
solidariedade, vez que ambas constam do Título II (Obrigação Tributária) do Livro Segundo
(Normas Gerais de Direito Tributário) do Código Tributário Nacional, situando-se a
solidariedade no capítulo IV e a responsabilidade tributária no capítulo V.
Com efeito, constata-se que o art. 124 do CTN dispõe sobre espécie de
responsabilidade tributária, visto que ao dispor sobre solidariedade passiva tributária, nada mais
faz que imputar, sem benefício de ordem, ônus aos coobrigados em face da relação jurídico-
tributária constituída:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Em relação a esse dispositivo, impende esclarecer que o interesse comum
indicado no inciso I diz respeito exclusivamente àquele de natureza jurídica na realização do fato
gerador, ou seja, ao interesse jurídico comum.
Quanto ao inciso II, aproprio-me do entendimento do i. Ministro José Delgado,
no âmbito do REsp 717.717/SP, nos termos do excerto que destaco: “3. A solidariedade
prevista no art. 124, II, do CTN, é denominada de direito. Ela só tem validade e eficácia
quando a lei que a estabelece for interpretada de acordo com os propósitos da Constituição
Federal e do próprio Código Tributário Nacional”. (STJ - REsp: 717717 SP 2005/0008283-
8, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 28/09/2005, S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 172).
Nesse sentido, a doutrina de Leandro Paulsen esclarece que “o legislador não
pode contrariar o CTN, tampouco estabelecer solidariedade para quem não guarde
relação com o fato gerador”. (Direito tributário: constituição e código tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 12. ed. Livraria do Advogado Editora:ESMAFE, 2010, p. 930).
Paulo de Barros Carvalho, ao tratar do art. 124, II, do CTN, pugna pela
necessária vinculação do responsável solidário à materialização da hipótese de incidência (fato
típico):
Propositadamente, deixamos para o final a menção ao inc. II do art. 124, que declara
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.
Ajeita-se aqui uma advertência sutil, mas de capitular relevo. O território de eleição do
sujeito passivo das obrigações tributárias e, bem assim, das pessoas que devam
responder solidariamente pela dívida, está circunscrito ao âmbito da situação factual
contida na outorga de competência impositiva, cravada no texto da Constituição.
A lembrança desse obstáculo sobranceiro impede que o legislador ordinário, ao expedir
a regra-matriz de incidência do tributo que cria, traga para o tópico de devedor, ainda
que solidário, alguém que não tenha participado do fato típico. Falta a ele, legislador,
competência constitucional para fazer recair a carga jurídica do tributo sobre pessoa
alheia ao acontecimento gravado pela incidência. [...] (Curso de direito tributário. 23.
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 387).
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

Em uma abordagem ainda mais ampla da matéria, Luciano Amaro assim leciona:
Em suma, o ônus do tributo não pode ser deslocado arbitrariamente pela lei para
qualquer pessoa (como responsável por substituição, por solidariedade ou por
subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato gerador, se essa pessoa não puder agir no
sentido de evitar esse ônus nem tiver como diligenciar no sentido de que o tributo seja
recolhido à conta do indivíduo que, dado o fato gerador, seria elegível como
contribuinte. (Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 338).
Noutro giro, o art. 128 do CTN, ao inaugurar o capítulo da responsabilidade
tributária, estabelece os limites a serem observados:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
(grifei)
Nessa perspectiva, permito-me deduzir que a aferição da solidariedade prevista no
art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991, não se dá isoladamente pelo art. 124, II, do CTN, como assim
procedeu a autoridade lançadora, mas, sim, observando-se, também, o disposto no art. 124, I, do
CTN, que determina que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Destarte, é forçoso reconhecer que a circunstância específica de uma empresa
integrar grupo econômico de qualquer natureza, não atrai, por si só, a solidariedade passiva
tributária das demais empresas integrantes, reclamando a existência de interesse jurídico comum
na situação que constituiu o fato gerador, vez que ser integrante de grupo econômico não é
requisito de imputação de responsabilidade tributária, inclusive na espécie solidariedade, a teor
da inteligência do Código Tributário Nacional.
Conclui-se, assim, que a aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 requer
interpretações sistemática e teleológica à luz do que dispõe o CTN sobre responsabilidade
tributária, inclusive na espécie solidariedade, não podendo ser interpretado, exclusivamente, em
combinação com o art. 124, II, do Código Tributário Nacional.
Nesse contexto argumentativo, é digno de registro o didático e elucidativo voto do
i. Desembargador Valdeci dos Santos (TRF-3), no âmbito do AMS: 00173348520054036100,
do qual transcrevo o seguinte excerto de sua ementa
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
GRUPO
ECONÔMICO.
EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
CONDICIONAMENTO À FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS DO
GRUPO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 3.
Ademais, a respeito da solidariedade tributária, cumpre esclarecer que o
"interesse comum" previsto no art. 124, I, do CTN, se traduz no interesse
jurídico comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária, é dizer,
quando os sujeitos realizam conjuntamente a situação que constitui o fato
gerador, consoante jurisprudência pacífica do C. STJ. Quanto ao artigo 124,
inciso II, do CTN, interpretado à luz da Constituição Federal (art. 146, III, CF),
não deve ser entendido como autorização ao legislador ordinário para criar
novas hipóteses de responsabilização de terceiros que não tenham participado da
ocorrência do fato gerador, sendo esta a interpretação dada pelo C. STF ao
julgar inconstitucional o art. 13 da Lei n.o 8.620/93, no RE 562.276 (repercussão
geral). 4. Deste modo, a aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.018800/2008-49

restringe-se às hipóteses em que empresa do grupo econômico tenha participado
na ocorrência do fato gerador (art. 124, I, CTN) ou em situações excepcionais,
nas quais há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como forma de
encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN/art. 30, IX, da Lei n.o 8.212/91/art.
50 do Código Civil), não decorrendo a responsabilidade solidária exclusivamente
da demonstração da formação de grupo econômico. 5. No caso concreto não há
de se falar em incidência do art. 30, inc. IX, da Lei n.o 8.212/91, inexistindo
indício nos autos de que as empresas do Conglomerado Econômico Itaúsa
tenham participado conjuntamente na ocorrência de fato gerador ou que haja
desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas do grupo, como
forma de encobrir débitos tributários. 6. Apelação a que se dá provimento. (TRF-3
- AMS: 00173348520054036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2017, PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/03/2017) (grifei)
Outrossim, também não se pode olvidar o entendimento do i. Ministro Mauro
Campbell Marques, esposado no REsp 1.144.884/SC, que segue na mesma linha interpretativa:
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91,
nos casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico
entre empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e
compartilhando funcionários, justificando a responsabilidade solidária das
recorrentes pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente. (STJ -
REsp: 1144884 SC 2009/0114242-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 03/02/2011) (grifei)
Dessa forma, concluo que as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais
previdenciárias, quando tenham participado da ocorrência do fato gerador (interesse jurídico
comum).
Entretanto, constata-se, na espécie, que a autoridade fiscal não comprovou a
existência de interesse jurídico comum da empresa integrante do grupo econômico na realização
do fato gerador à qual se atribuiu a solidariedade passiva tributária, limitando-se a impor-lhe a
responsabilidade objetiva prevista no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991.
Ante o exposto, voto pela improcedência da solidariedade passiva tributária da
empresa integrante do grupo econômico.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital